Tribunal: STF
Processo: HC 205996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Rafael de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 670.206 /SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pois “teria sido surpreendido, nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária de Campinas/SP., de posse de uma mochila contendo 1 rádio transmissor, 8 baterias, ‘vários fones de ouvido’, 02 lâminas, 21 carregadores, 10 telefones celulares, 08 chips de telefone, 2 alicates, além de dois tijolos de maconha, pesando, 770 g;” 



    A impetrante afirma inexistir justificativa plausível para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Aponta constrangimento ilegal, por excesso de prazo, afirmando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer em 21/10/2021, a perfazer 9 (nove) meses de prisão.



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Defende, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, a possibilidade da prisão domiciliar, considerando a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    De início, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 670.206/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, a decisão por meio da qual determinada a preventiva considerou a “gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido – a saber, aproximadamente 730g (setecentos e trinta gramas) de maconha –, bem como pelo fato de o paciente ter tentado introduzir na unidade prisional, além da droga acima referida, "11 aparelhos telefônicos, 21 carregadores de celular, 8 baterias e chips, 2 lâminas de estilete e 2 alicates" (e-STJ fl. 30)”.(DOC.4).



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Relativamente à viabilidade da prisão domiciliar, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, não consta que o tema tenha sido submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, logo, apreciá-lo neste ensejo configuraria indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente